Tribunal: STF
Processo: RE 1374564
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual esta Presidência reconsiderou decisão anterior e negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF” e também que “o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1258842 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1098), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020”.



    A parte embargante, no entanto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, a existência de erro no que toca aos argumentos de intempestividade e a manutenção das omissões alegadas nos primeiros embargos.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifico que devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios, apenas para prestar esclarecimentos quanto à fundamentação da decisão embargada. 



    Houve erro material quanto a reconsideração da decisão e quanto à alegação de intempestividade.



    Colho o seguinte trecho do acórdão dos primeiros embargos de declaração no Tribunal de origem (e-Doc. 100):



    “Tem razão a União quando afirma que o acórdão foi omisso quanto ao ICMS-ST. Passe-se, pois, a suprir a omissão apontada. 



    Ora, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR, não considerou o regime de substituição tributária do ICMS, em que um contribuinte é obrigado a recolher, além do imposto devido pela sua operação própria, o valor que seria devido pela ulterior operação de venda de empresa situada em etapa subsequente da cadeia econômica (substituída tributária). Ademais, no regime de substituição tributária, o ICMS é calculado "por fora", sendo adicionado ao valor de venda quando da emissão da nota fiscal, de modo que não integra a receita bruta do substituto tributário, nem tampouco a do substituído. 



    Nesse sentido, cabe sinalar que o fato de o ICMS em regime de substituição tributária ser calculado "por fora" constitui diferença substancial em relação ao ICMS próprio, que é calculado "por dentro". Ainda, é certo que a jurisprudência deste Tribunal, à luz da legislação de regência, tem rechaçado o pedido de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS do valor atinente ao ICMS em substituição tributária a todos os contribuintes sujeitos a esse regime, de modo que é despropositada a alegação de violação à isonomia. 



    Não há, pois, fundamentos para se reconhecer o direito de excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS (v.g. TRF4 5021496- 21.2018.4.04.0000, Segunda Turma, Relator Para Acórdão Andrei Pitten Velloso, juntado aos autos em 17/09/2018; TRF4, AC 5021827- 24.2015.4.04.7108, Primeira Turma, Relator Alexandre Rossato da Silva Ávila, Juntado Aos Autos em 30/11/2018). 



    Quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que não está o órgão julgador obrigado a analisar e comentar um a um os dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim a apreciar as questões de fato e de direito que lhe são submetidas - art. 489, II, do CPC (Lei nº 13.105, de 2015), com argumentos jurídicos suficientes, ainda que não exaurientes, a respeito do objeto do litígio. 



    Dessa forma, deve ser dado parcial provimento aos embargos de declaração da União para reconhecer que a impetrante não tem direito de excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.” (grifei)



    Conforme consignado na decisão embargada o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1258842 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1098), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da irrecorribilidade do ato (decisão ou despacho) de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins previstos na legislação processual e referentes ao instituto da repercussão geral.



    Nesse sentido, o que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016)



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para fins de esclarecimento e correção do erro material, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



     



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente